Tribunal: STF
Processo: Rcl 40911
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO, nos autos do Processo 0000732-57.2018.5.14.0091, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Caerd, violou a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no aludido julgamento.
    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 13).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 16).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a extinção do feito sem resolução de mérito e, em caráter subsidiário, a improcedência da reclamação, além de pedir a concessão da gratuidade da justiça (documento eletrônico 17).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 23).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, feito pelo beneficiário da decisão reclamada.
    No tocante à suposta perda do objeto, que levaria à extinção do feito sem resolução do mérito, conforme defendido na contestação, entendo que se trata de alegação improcedente.
    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, noticia-se que a decisão reclamada foi reconsiderada, de forma exemplar, nos seguintes termos: 
    “Em atenção à r. Decisão proferida na Reclamação n. 40911, proposta pela reclamada no Supremo Tribunal Federal, informo que a decisão ora combatida foi reconsiderada, em sede de audiência de tentativa de conciliação, e aplicado o regime de precatórios no presente feito.” (documento eletrônico 16).
    O beneficiário da decisão reclamada, além de confirmar a ocorrência da reconsideração acima mencionada, informa que interpôs agravo de petição para combater a nova decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), verifico que, apesar da existência da liminar por mim proferida, o referido Tribunal, em manifesta afronta ao entendimento do STF, assim decidiu:
    “Isso posto, dá-se provimento ao recurso obreiro para reformar-se a decisão de origem que havia determinado o pagamento da condenação mediante a expedição de precatório, não se reconhecendo a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à parte reclamada.
    2.3 CONCLUSÃO
    DESSA FORMA, conhece-se do agravo de petição interposto pelo autor. No mérito, dá-se lhe provimento, reformando-se a decisão de origem para afastar a previsão de pagamento da condenação pelo regime de precatório, assentando que não se aplicam as prerrogativas da Fazenda Pública à reclamada, nos termos da fundamentação precedente.”
    Entendo que o teor do aresto acima referido não permite concluir-se pela perda do objeto deste feito, porquanto essa conclusão implicaria na manutenção de entendimento ofensivo à decisão proferida por esta Corte, com efeito vinculante, cuja autoridade buscou-se preservar com o ajuizamento desta reclamação. 
    Ademais, julgar extinta esta reclamação, sem exame do mérito, para, na sequência, julgar procedente outra reclamação proposta contra o acórdão proferido pelo TRT14 seria providência que não se coadunaria com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
    Assim, passo ao exame do mérito.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação do acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADPF 556/RN, assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (págs. 37-39 do documento eletrônico 9), fato que se repetiu no julgamento de agravo de petição pelo TRT14, conforme já explicitado.
    No entanto, consta dos autos que a reclamante é empresa pública que “tem por finalidade operar, conservar, explorar, ampliar, manter e melhorar os serviços públicos de águas e esgotos sanitários nas comunidades cujos sistemas estejam sob sua responsabilidade” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e a decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern). 
    Verifico, ainda, que em reclamações semelhantes, ajuizadas pela mesma reclamante, os Ministros desta Corte vêm julgando parcialmente procedentes os pedidos. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 41.543/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 42.731/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.318/RO, Rel. Min. Celso de Mello.
    Por fim, registro a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar as decisões que, no Processo 0000732-57.2018.5.14.0091, negaram à reclamante o direito ao regime de precatórios, inclusive a proferida pelo TRT14 em agravo de petição, e determinar a manutenção, em definitivo, da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO, que aplicou neste caso o regime de pagamentos inerente à Fazenda Pública (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT14 e ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator